Tribunal: CARF
Processo: 10215.720825/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720825/2011-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.854 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
TAICIA SOARES MALACARNE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 10215.720819/2011-96, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 2402-000.853, de 7 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Integra o presente o relatório do Acórdão proferido pelo órgão julgador de
primeira instância administrativa, aqui sintetizado.
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante
notificação de lançamento através da qual se exige o crédito tributário do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR do exercício em questão, incidente sobre o imóvel rural
denominado Fazenda Taicia, com área total de 2.193,3 ha., Número de Inscrição – NIRF
6.891.540-3, localizado no município de Pacajá-PA.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorreu da alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720825/2011-43
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.854 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720825/2011-43

em relação aos seguintes fatos tributários: Valor da Terra Nua – VTN - regularmente intimado,
o contribuinte deixou de apresentar laudo técnico de avaliação do valor da terra nua, motivo pelo
qual o valor declarado pelo sujeito passivo foi substituído pelo VTN constante do Sistema de
Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Cientificado do lançamento, a interessas apresentou impugnação em que alega
ilegitimidade passiva, informando que, de acordo com o art. 31 do CTN, o contribuinte do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título. Argumenta que o proprietário do imóvel,
considerado sujeito passivo do imposto, é aquele que tem faculdade de usar, gozar e dispor da
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art.
1.228, do Código Civil). Informa que, no presente caso, não pode agir em relação ao bem,
usando, gozando ou dispondo do mesmo, pelo simples fato de que o Movimento dos Sem Terras
(MST) invadiu o imóvel objeto da presente notificação, em atitude análoga aos movimentos de
pilhagem e barbárie. Conclui que não pode ser considerado sujeito passivo do ITR porquanto
perdeu o direito que compreende o poder de agir diversamente em relação ao bem, usando,
gozando ou dispondo do imóvel, em face de tal invasão. Solicitando que ela seja acatada em sede
de revisão de lançamento conforme art. 6°-A da Instrução Normativa RFB n° 958/2009, com
redação dada pela Instrução Normativa RFB n° 1.061/2010.
Em seguida, informa que, a aquisição do referido imóvel rural pelo impugnante
ocorreu pelo valor global de R$ 100.000,00 em 30/05/2006, sendo que essa propriedade contava
com uma pequena benfeitoria, cujo valor não excede a R$ 25.000,00 e o restante é tão somente
vegetação nativa, não existindo atividade agrícola, pecuária ou extrativista. Informa que, uma
vez que a propriedade foi ocupada pelo MST logo após sua aquisição, nela não pode desenvolver
qualquer atividade produtiva.
Argumenta sobre a impossibilidade de lançar o ITR exclusivamente com base no
Sistema de Preços de Terra da Receita Federal (SIPT) sem prévio levantamento da área,
informando haver diferenças enormes entre o valor das propriedades rurais do município de
Pacajá/PA, devido à sua extensão territorial. Informa que, conforme dados do Governo do
Estado, nesse município se localiza um dos maiores rebanhos do Pará, mas também, grandes
áreas de preservação ambiental, como a Reserva Ambiental Carlos Tozetti. Informa que o imóvel
objeto de reavaliação pelo Fisco encontra-se mais próximo da área de preservação e, por não ter
a atividade econômica rural, seu valor é muito mais baixo que as áreas onde se destaca a
agropecuária.

Também argumenta sobre a isenção da reserva legal, ainda que não haja
averbação da mesma na matrícula do imóvel rural. Informa que à exceção da já citada benfeitoria
que existia no imóvel desde a aquisição, a área recobre-se apenas e tão somente de vegetação
nativa da floresta amazônica. Informa que as áreas de preservação permanente e reserva legal da
propriedade não foram declaradas porque o programa da DITR só permite fazê-lo caso haja
cadastramento, no IBAMA e no INCRA, e a averbação no registro de imóveis, mas, devido à
burocracia que toma conta desses órgãos, o procedimento de registro encontra-se atrasado.
Informa que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) tem decidido que o Ato
Declaratório Ambiental (ADA) não é necessário para o reconhecimento da exoneração, e que as
pessoas físicas e jurídicas estão dispensadas de apresentarem o ADA para obter isenção do ITR
sobre as áreas de preservação permanente e reserva legal. Informa que o CARF já admitiu que a
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.854 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720825/2011-43

situação fática há de ser averiguada para se efetuar o lançamento do ITR, admitindo a isenção da
área de reserva legal ainda que não averbada.
Por fim, argumenta sobre a ocupação do imóvel pelo MST, que ofende o direito à propriedade, e
o Estado, por sua vez, não tem cumprido seu dever constitucional de garantir a propriedade ao
cidadão, configurando uma grave omissão quanto à observância dos direitos fundamentais da
Constituição. Afirma que ofende aos princípios da razoabilidade e da justiça o fato de o Estado
violar o direito de garantia de propriedade e ainda exercer a sua prerrogativa de constituir ônus
tributário sobre o imóvel expropriado por particulares, no caso, integrantes do MST. Ressalta
que é uma gritante iniquidade o Estado, aproveitando-se de sua inércia, tributar imóvel que,
devido a sua própria omissão em prover a segurança e fazer a reforma agrária, teve as faculdades
inerentes ao direito de propriedade perdidas. Conclui que, face à ocupação da propriedade pelo
MST, há de ser anulado o lançamento em razão da propriedade estar indisponível, uma vez que o
proprietário está tolhido das faculdades inerentes ao direito de domínio sobre o imóvel.

Assim, requer: I - Preliminarmente, que seja anulado o Auto de Infração em
função do erro na edificação (sic) do verdadeiro sujeito passivo, não sendo procedente o
lançamento efetuado em desfavor do autuado, ora impugnante; II - Que seja dispensada à esta
defesa tida como impugnação o tratamento definido pelo artigo 6-A (da IN RFB n° 958/2009);
III - A não aplicação simplória do SIPT (Sistema de Preço de Terra) e que o valor seja
determinando mediante perícia a ser realizada por engenheiro florestal, respondendo aos quesitos
anexos (à impugnação); IV - Que se reconheça a isenção sobre as áreas de preservação e reserva
legal existentes na propriedade; V - Que seja anulado o Auto em razão da invasão dos sem terra
prejudicando a fruição da propriedade pelo impugnante; VI - A produção de todas as provas
admitidas em direito, em especial, a perícia a ser realizada por engenheiro florestal, com a
apreciação, pelo menos, de todos os quesitos em anexo formulados e ajuntada de novos
documentos.

Anexo à impugnação, apresentou cópias de documentos que julgou pertinente a
comprovar as alegações e formulou os quesitos necessários para a realização de perícia.

A autoridade lançadora, em obediência ao procedimento previsto no art. 6-A da
Instrução Normativa RFB 958/2009, emitiu Despacho-Decisório, f. 45-55, no qual, após analisar
os argumentos contidas na impugnação, concluiu pela manutenção do crédito tributário lançado.

Após cientificado do resultado do Despacho-Decisório, a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade reiterando, na íntegra, as razões da defesa e juntando novos
documentos.
A autoridade julgadora indeferiu o pedido de perícia, pois desacompanhado da
indicação do nome, endereço e qualificação profissional do perito, contrariando o art. 16, § 1o do
Decreto n. 70.235/72, e, sobretudo, pelo desvio de finalidade do pedido efetuado para suprir a
omissão do sujeito passivo relativamente à produção de provas que lhe compete e que, por sua
natureza, poderiam haver sido juntadas aos autos no momento de apresentação da impugnação.
Ausentes: Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, acompanhado, se for o caso, de ato
do Poder Público e da prova de averbação na matricula do imóvel; Ato Declaratório Ambiental –
ADA tempestivo; Boletim de Ocorrência, Ações Possessórias, Jornais que demonstrem a invasão
da área no período do lançamento.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.854 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720825/2011-43

Entendeu, após analisar Representação Criminal dirigida ao Delegado da Polícia
Civil de Pacajá-PA, de 16/5/2011, Petição Inicial em Ação de Interdito Probatório c/c Pedido de
Indenização, distribuído em 15/6/2011, e Termo de Compromisso firmado em 30/11/2010, que a
contribuinte não havia perdido a posse do imóvel até junho/2011, mesmo diante de ameaça de
iminentes atos de turbação ou esbulho. Retirou trechos destes documentos que evidenciam que:
“(...) os requerentes são proprietários e estão na posse das áreas integrantes das
propriedades citadas desde a sua compra (...)”.
“os requerentes durante mais de 20 (vinte) anos detêm a posse e propriedade de seus
imóveis rurais(...)”
Informa ainda que, em caso de imóvel rural ocupado por “sem-terra”, o
proprietário continua responsável pelo ITR quando estiver adotando providências judiciais ou
extrajudiciais para recuperar a posse.
No mérito, preleciona que a isenção do ITR sobre áreas de interesse ambiental
depende da comprovação, pelo sujeito passivo, da existência destas áreas e a comprovação da
entrega tempestiva do ADA perante o Ibama, na forma dos arts. 10, § 1o, II, da Lei n. 9.393/96,
10, II, § 3o, do Decreto n. 4.382/2002.
Passa, então, a enumerar as exigências legais para cada tipo de área de interesse
ambiental e conclui pela ausência de provas da existência destas áreas.
A respeito do Valor da Terra Nua (VTN), menciona que o critério adotado para o
arbitramento obedeceu o parâmetro previsto no art. 14, § 1o, da Lei n. 9.393/96 e aplicado com
razoabilidade, cabendo, ao sujeito passivo, o ônus da prova quanto às possíveis características do
imóvel que o diferenciam dos demais no município. Por fim, julgou ser improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário lançado.
Cientificada da decisão da autoridade julgadora de piso, a contribuinte formulou
Recurso Voluntário em que deduz suas razões de defesa, reiterando o constante da impugnação:
a) Ilegitimidade passiva do autuado; b)Impossibilidade de lançar o ITR exclusivamente com base
no SIPT, sem prévio levantamento da área; c) Isenção da reserva legal ainda que não haja
averbação na matrícula do imóvel rural; e d) Ocupação do imóvel pelo MST.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 2402-000.853, de 7 de julho de 2020, paradigma desta decisão.

O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e dele tomo
conhecimento por atender as demais formalidades legais.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.854 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720825/2011-43

A Notificação de Lançamento referente ao ITR, exercício 2006, chegou
ao conhecimento do contribuinte em 24/9/2011, tendo majorado o Valor
da Terra Nua (VTN) em comparação à apuração feita pelo contribuinte
quando da entrega de sua DITR.
Houve, por parte do contribuinte, apuração de imposto devido de R$
34,40, mas não existe, nos autos, a prova do recolhimento.
O art. 1o da Lei n. 9.393/96 estabelece que o fato gerador do ITR é a
propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel rural em 1o de janeiro
de cada ano.
Pela regra da decadência do art. 173, I, do CTN, o lançamento não estaria
decaído. Do contrário, pela regra do art. 150, § 4o, do CTN, sim, pois o
termo ad quem era em 1/1/2011.
A regra a ser aplicada depende da comprovação do pagamento do tributo
apurado, nos termos da Súmula STJ no 555:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art.
173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever
de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Assim, entendo que o processo ainda não se encontra em condições de ter
um julgamento justo, razão pela qual voto no sentido de ser convertido
em diligência a fim de que a repartição de origem ateste a existência ou
não do pagamento antecipado do imposto apurado na DITR/2006, no
valor de R$ 34,40, e, caso afirmativo, junte as telas dos sistema de
cobrança para conferência. Após, os autos deverão retornar a este
Colegiado para inclusão em pauta de julgamento.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 159
DF CARF MF
Original